Tribunal: TJPA
Processo: 0802064-67.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802064-67.2020.8.14.0006

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELANTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DE ANANINDEUA

APELADO: ALEX AUGUSTO MORAES LINS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL DE ANANINDEUA. CANDIDATO ELIMINADO NA 4ª FASE - AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E MÉDICA. DESCONSIDERAÇÃO DE SUA CONDIÇÃO DE PCD. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º
0802064-67.2020.8.14.0006

DA LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES. MEDIDA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 8º E 536, § 1º DO CPC, E ART. 100 DA CF/88.

1. No presente caso, o apelante se insurge quanto à determinação contida na sentença de bloqueio de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de suas contas em razão do descumprimento da liminar previamente deferida.

2. Em que pese o art. 537 do CPC preveja a possibilidade de o juiz impor multa à parte que descumprir obrigação de fazer determinada em tutela provisória ou na sentença, tal medida não foi aplicada no presente caso e nem se confunde com o bloqueio de valores ora questionado.

3. Ademais, mesmo ao se valer da prerrogativa conferida pelo § 1º do art. 536 do CPC, o juiz deverá observar a proporcionalidade e razoabilidade (art. 8º do CPC).

4. O bloqueio de verbas públicas constitui medida excepcional, em face das prerrogativas a que faz jus a Fazenda Pública (art. 100 da CF/88), não tendo sido demonstrada qualquer circunstância cuja gravidade ensejasse sua aplicação nos autos.

5. Recurso de Apelação CONHECIDO E PROVIDO. Remessa Necessária CONHECIDA. Sentença alterada em parte.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
do Recurso de Apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de afastar a determinação de bloqueio de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) das contas do Município de Ananindeua, bem como
CONHECER
da Remessa Necessária e
ALTERAR EM PARTE A SENTENÇA
, nos termos acima expostos.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ALEX AUGUSTO MORAES LINS
em face de ato atribuído ao Prefeito e ao Secretário de Administração do Município de Ananindeua.

Em sua exordial (ID 3806423) o impetrante, ora apelado, relatou ter se inscrito no Concurso Público para ingresso no cargo de Guarda Civil Municipal de Ananindeua (Edital nº 004/2019), executado pelo Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA (CETAP).

Aduziu ter sido aprovado nas três primeiras fases do certame, mas que na 4ª fase, consistente em avaliação antropométrica e médica, foi considerado inapto em decorrência de sua perda de visão no olho direito.

Alegou que na avaliação médica não foi considerado o fato de estar concorrendo às vagas destinadas aos deficientes físicos em razão de sua visão monocular, direito que lhe seria assegurado pela Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Assim, requereu a concessão de liminar para que fosse considerado apto na 4ª fase do concurso público, a fim de ser submetido à fase seguinte, consistente em investigação de antecedentes pessoais, e de participar do curso de formação, pleiteando, ao final, a confirmação da medida e a procedência do pedido.

A liminar foi deferida pelo juízo
a quo
(ID 3806440), e, após o regular trâmite processual, foi proferida sentença concedendo a segurança, nos seguintes termos (ID 3806455):

“Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão autoral para CONFIRMAR A LIMINAR e CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, com fulcro no art. 1 e 12 da Lei 12.016/09, e, por conseguinte, CONSIDERAR o IMPETRANTE APTO NA AVALIAÇÃO MÉDICA e DETERMINAR sua INSCRIÇÃO na próxima fase do concurso (CURSO DE FORMAÇÃO), no prazo de CINCO DIAS.

Outrossim, em razão da notícia do descumprimento da liminar pelos Impetrados e pelo Órgão de representação judicial, determino o bloqueio de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do Município de Ananindeua, bem como a intimação dos Impetrados, pessoalmente, e do Município através da sua representação jurídica, para cumprirem o determinado na liminar e confirmado na Sentença, sob pena de crime de desobediência, além de possível ato de Improbidade Administrativa.

Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se na forma do art. 13 da Lei 12.016/09”.

O Município de Ananindeua interpôs recurso de Apelação (ID 3806467), se insurgindo somente quanto à determinação de bloqueio de valores na monta de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez que teria cumprido voluntariamente a sentença dentro do prazo fixado pelo juízo de primeiro grau.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou suas Contrarrazões (ID 3806471).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso de Apelação e pela confirmação da sentença em Remessa Necessária (ID 3936473).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

APELADO: ALEX AUGUSTO MORAES LINS

RELATOR: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, bem como da Remessa Necessária, em observância à regra do art. 14, § 1º, da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
.

Após a análise dos autos, verifico que em 03/03/2020 o juízo de primeiro grau proferiu decisão interlocutória deferindo a liminar requerida na petição inicial e suspendendo os efeitos do ato que eliminou o apelado do Concurso Público da Guarda Civil Municipal de Ananindeua, com a determinação de que o referido Município o convocasse para a fase de investigação de antecedentes pessoais, com os demais candidatos, ou, na hipótese de a intimação ocorrer após a data prevista para convocação, o fizesse no prazo de 48 (quarenta e oito) horas através de convocação suplementar (ID 3806440).

Em 25/05/2020, depois de o ente público ter apresentado suas informações (ID 3806447), o juízo
a quo
proferiu sentença concedendo a segurança e confirmando a liminar, oportunidade em que determinou o bloqueio de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do Município de Ananindeua em razão da notícia do descumprimento da liminar (ID 3806455).

No presente caso, é imperioso que se observe as disposições dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

§ 2º O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1º a 4º, se houver necessidade de arrombamento.

§ 3º O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência.

§ 4º No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Com efeito, embora o art. 537 do CPC preveja a possibilidade de o juiz impor multa à parte que descumprir obrigação de fazer determinada em tutela provisória ou na sentença, importa ressaltar que tal medida não foi aplicada no presente caso por ocasião da concessão da liminar ou julgamento do mérito do
mandamus
, nem pode ser confundida com o bloqueio de valores ora questionado.

Ademais, mesmo ao se valer da prerrogativa conferida pelo § 1º do art. 536 do CPC, o juiz estará vinculado à regra do art. 8º do CPC:

Art. 8º
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum
, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando a proporcionalidade, a razoabilidade
, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Nesse tocante, registre-se que o bloqueio de verbas públicas constitui medida excepcional, em face das prerrogativas a que faz jus a Fazenda Pública (art. 100 da Constituição Federal), não tendo sido demonstrada qualquer circunstância cuja gravidade ensejasse sua aplicação no caso dos autos, levando em consideração o direito tutelado, a natureza da obrigação de fazer requerida e que o lapso de aproximadamente 02 (dois) meses entre a concessão da liminar e seu efetivo cumprimento (ID 3806469) coincidiu com o período de lockdown e distanciamento social impostos pelo Decreto Estadual nº 609/2020.

Assim, ainda que configurado o descumprimento da decisão liminar, não se vislumbra fundamentos para a realização de bloqueio das contas do Município de Ananindeua no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo que a medida se mostra desproporcional e desarrazoada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de afastar a determinação de bloqueio de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) das contas do Município de Ananindeua, bem como
CONHEÇO
da Remessa Necessária e altero em parte a sentença, nos termos acima expostos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. (...)

Belém, 09/01/2023